Tribunal: TJDFT
Processo: 0706842-60.2022.8.07.0018
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-25
Data de publicação: 2024-08-09

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. ADMINISTRATIVO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. RESPONSABILIDADE CIVIL. MORTE DE DETENTO. DEVER DE PROTEÇÃO. OMISSÃO DO ESTADO. CONFIGURAÇÃO. NEXO DE CAUSALIDADE. EXISTÊNCIA. PENSÃO AOS FILHOS E COMPANHEIRA. 2/3 DE UM SALÁRIO-MÍNIMO. DANO MORAL. MAJORAÇÃO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. AUSÊNCIA DE VÍCIOS. PREQUESTIONAMENTO.

1. Os embargos de declaração não se prestam a rediscutir a matéria ou as teses jurídicas e, no caso, as razões do julgamento foram claramente apontadas no acórdão embargado, não havendo contradição, nem obscuridade e, menos ainda, omissão. Ademais, exigível nos julgamentos a fundamentação, não havendo necessidade de manifestação do julgador sobre todas as teses jurídicas ou análise de todos os dispositivos. Tema 339 do STF.

2. Quanto ao prequestionamento explícito, para fins de eventual interposição de recurso extraordinário, o aresto salientou que a responsabilidade objetiva do Estado, fundada na Teoria do Risco Administrativo e albergada no art. 37, § 6o, da Constituição Federal, prescinde da prova do dolo ou culpa, bastando perquirir-se o nexo de causalidade entre o dano e a conduta comissiva ou omissiva do ente público. Pontuou, ainda, no que concerne aos danos causados a pessoas submetidas a relações de sujeição especial, como no caso dos detentos, que o Estado tem o dever de garantir a integridade dos custodiados, nos termos do art. 5o, XLIX, da Constituição Federal, que dispõe: “é assegurado aos presos o respeito à integridade física e moral”. Nada obstante, fica prequestionada a matéria nas razões de decidir deste voto.

3. No tocante a eventual interposição de recurso especial, o prequestionamento da matéria impõe que haja alguma hipótese legal para os declaratórios, o que não ocorre no caso. De todo modo, o art. 1.025 do CPC estabelece o prequestionamento implícito capaz de preencher o requisito para o conhecimento.

4. Embargos de declaração conhecidos e não providos.